Tribunal: TJSP
Processo: 2204483-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cravinhos. Loteamento Santa Cruz I e Jardim Botânico (antigo Santa Cruz II). Erosão do solo, assoreamento e contaminação dos recursos hídricos da Fazenda Bonfim. Condenação. Não cumprimento. Multa cominatória. Limite. Valor. Perícia. – 1. Obrigação de fazer. Não cumprimento. Multa cominatória. O autor instaurou incidente de cumprimento de sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cravinhos. Loteamento Santa Cruz I e Jardim Botânico (antigo Santa Cruz II). Erosão do solo, assoreamento e contaminação dos recursos hídricos da Fazenda Bonfim. Condenação. Não cumprimento. Multa cominatória. Limite. Valor. Perícia. – 1. Obrigação de fazer. Não cumprimento. Multa cominatória. O autor instaurou incidente de cumprimento de sentença para que os corréus sejam compelidos a realizar obras de contenção do processo erosivo do solo e da poluição dos recursos hídricos que atingem a Fazenda Bonfim; a intimação da agravante ocorreu em 20-4-2017 e, sem comprovação de cumprimento no prazo estabelecido, a multa semanal passou a incidir a partir de 21-8-2017. A contagem do prazo para cumprimento da obrigação é em dias corridos; e o cômputo do período em que debatido o descumprimento da obrigação e a pertinência da multa decorre da inércia da própria ré. O incidente fica restrito ao cumprimento da obrigação de fazer e à ciência da executada de que a multa incide nos termos da decisão agravada enquanto não solucionado o problema; a cobrança ocorrerá oportunamente, quando houver valor consolidado, mediante observância do rito adequado e da forma exigida pela Corregedoria-Geral da Justiça. – 2. Multa cominatória. Limite. Valor. O juiz limitou a multa ao valor da indenização que será apurada nos autos em apenso; é limite expressivo, que somente será atingido se a inércia dos executados persistir indefinidamente; atualmente a multa cominatória soma valor singelo que não implica enriquecimento sem causa do exequente. O valor da multa inicialmente arbitrado foi reduzido pelo tribunal e não se entrevê pertinência em nova revisão; a quantia não transita em julgado e o juiz poderá majorá-la ou minorá-la, conforme seu prudente arbítrio, caso o desenrolar do incidente assim recomende. – 3. Obrigação de fazer. Perícia. A obrigação de fazer foi especificada na sentença e seu cumprimento independe da perícia realizada no incidente instaurado para monetizar o dano. A executada pode optar por método alternativo de contenção dos danos causados, desde que igualmente eficaz; no entanto, decorrido o prazo fixado pelo juiz, a multa incide até que esse método seja implantado. – Agravo do executado desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204483-31.2018.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante
ESTÚDIO POINTER S.A., é agravado CARLOS RAUL CONSONI (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.237/18
Agravo no 2204483-31.2018 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Estúdio Pointer S.A.
Agdo: Carlos Raul Consonni
Origem: 1a Vara (Cravinhos) Proc. no 3000067-86.2013
Juiz: Luiz Cláudio Sartorelli
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Cravinhos. Loteamento Santa Cruz I e Jardim
Botânico (antigo Santa Cruz II). Erosão do solo,
assoreamento e contaminação dos recursos hídricos da
Fazenda Bonfim. Condenação. Não cumprimento. Multa
cominatória. Limite. Valor. Perícia. 1. Obrigação de fazer.
Não cumprimento. Multa cominatória. O autor instaurou
incidente de cumprimento de sentença para que os corréus
sejam compelidos a realizar obras de contenção do processo
erosivo do solo e da poluição dos recursos hídricos que
atingem a Fazenda Bonfim; a intimação da agravante
ocorreu em 20-4-2017 e, sem comprovação de cumprimento
no prazo estabelecido, a multa semanal passou a incidir a
partir de 21-8-2017. A contagem do prazo para
cumprimento da obrigação é em dias corridos; e o cômputo
do período em que debatido o descumprimento da obrigação
e a pertinência da multa decorre da inércia da própria ré. O
incidente fica restrito ao cumprimento da obrigação de fazer
e à ciência da executada de que a multa incide nos termos da
decisão agravada enquanto não solucionado o problema; a
cobrança ocorrerá oportunamente, quando houver valor
consolidado, mediante observância do rito adequado e da
forma exigida pela Corregedoria-Geral da Justiça.
2.
Multa cominatória. Limite. Valor. O juiz limitou a multa ao
valor da indenização que será apurada nos autos em apenso;
é limite expressivo, que somente será atingido se a inércia
dos executados persistir indefinidamente; atualmente a
multa cominatória soma valor singelo que não implica
enriquecimento sem causa do exequente. O valor da multa
inicialmente arbitrado foi reduzido pelo tribunal e não se
entrevê pertinência em nova revisão; a quantia não transita
em julgado e o juiz poderá majorá-la ou minorá-la,
conforme seu prudente arbítrio, caso o desenrolar do
incidente assim recomende.
3. Obrigação de fazer.
Perícia. A obrigação de fazer foi especificada na sentença e
seu cumprimento independe da perícia realizada no
incidente instaurado para monetizar o dano. A executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
3
pode optar por método alternativo de contenção dos danos
causados, desde que igualmente eficaz; no entanto,
decorrido o prazo fixado pelo juiz, a multa incide até que
esse método seja implantado.
Agravo do executado
desprovido, com observações.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 1187/1192, aqui fls. 18/22, declarada a aqui fls. 80, que acolheu em
parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a
multa diária devida pela executada em decorrência da não realização das
obras para contenção das voçorocas no imóvel do exequente incida a partir
de 21-8-2017 (120 dias após a intimação ocorrida em 20-4-2017), à razão
de R$-700,00 por semana, corrigida monetariamente e acrescida de juros
de mora devidos a partir do vencimento, limitada ao valor total da
indenização que será apurada no processo no 3000065-19.2013.8.26.0153,
sem incidência de multa e honorários advocatícios a teor do art. 523, § 1o
do CPC.
A executada alega que há rito próprio para exigir
o pagamento das astreintes, conforme art. 525 do CPC; a simples
manifestação acompanhada de cálculos representa inadequação da via
eleita; sua manifestação não deve ser considerada como impugnação ao
cumprimento provisório das astreintes; teve apenas dez dias para se
manifestar sobre o pedido do exequente, ao passo que o correto seria
quinze dias; a inobservância do procedimento correto implicou violação aos
direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal. A execução provisória de sentença proferida em processos
físicos deve tramitar em meio eletrônico, a teor do art. 1.286 das Normas da
Corregedoria Geral da Justiça. A inércia no período compreendido entre 13-
9-2017 e 15-5-2018 deve ser desconsiderada para fins de incidência da
multa cominatória, pois decorreu da morosidade do Poder Judiciário. A
aplicação da multa está adstrita aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser compatível com a obrigação; não pode ser
irrisória, nem proporcionar enriquecimento injustificado; o valor total da
indenização (R$-4.258.188,40) é desarrazoado e desproporcional para servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
4
como limite para a multa. Durante o trâmite demonstrou boa fé e em
momento algum se escusou de cumprir as obrigações impostas; os fatos
dos autos se alteraram, especialmente em relação a quais procedimentos
deveriam ser tomados para a contenção dos danos indicados; aguardava
para tanto a definição da perícia, que apontaria as obras necessárias; havia
dúvida razoável quanto às obras a serem realizadas. A contagem do prazo
para cumprimento do acórdão não deve ser feita por dias corridos, mas por
dias úteis, conforme art. 219 e 1.046 do CPC. Pede a suspensão da decisão
agravada e, no mérito, o afastamento da multa cominatória.
Noticiado o falecimento do agravado, suspendi o
processamento do recurso até a habilitação dos interessados (fls. 263). As
partes não mais se manifestaram, apesar das diversas tentativas para a
intimação dos interessados (fls. 266, 270, 274, 281). Prossigo no
julgamento do agravo, diante da ausência de prejuízo ao recorrido.
É o relatório.
2.
Fatos. Ação de conhecimento. O agravado
CARLOS RAUL CONSONI, proprietário da Fazenda Bonfim, situada no
município de Cravinhos, ajuizou ação em face da PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRAVINHOS e do ESTÚDIO POINTER S.A., processo no 0008663-
91.2005.8.26.0153, 1a Vara de Cravinhos, sob a alegação de que seu imóvel
é danificado pelo escoamento desordenado e irregular de águas pluviais e
esgotos provenientes dos loteamentos Jardim Santa Cruz I e II e do
Conjunto Habitacional João Berbel, provocando erosões e contaminando e
assoreando os recursos hídricos lá existentes. Em 25-6-2012 os réus foram
condenados solidariamente na realização das obras sugeridas pelo perito
na ação cautelar preparatória, no prazo de 120 dias, sob pena de multa
diária de um salário mínimo, bem como no pagamento de lucros cessantes
e indenização pelos danos sofridos pelo autor para desfazimento das
erosões e voçorocas, a serem apurados em fase de liquidação. A 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Reservada ao Meio Ambiente, 24-4-2014, Rel. Torres de Carvalho,
mantendo a condenação no mais, reduziu a multa cominatória para
R$-700,00 por semana ou fração.
Cumprimento
de
sentença.
Em
3-10-2013,
quando ainda pendente de julgamento os recursos interpostos pelas partes,
o autor instaurou dois incidentes de cumprimento provisório de sentença:
um, o incidente no 3000065-19.2013.8.26.0153, para apurar os danos
suportados e a indenização a ser paga (execução de quantia certa); e outro,
o incidente no 3000067-86.2013.8.26.0153, para compelir os corréus a
realizarem as obras de contenção sugeridas na ação cautelar (execução de
obrigação de fazer).
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer.
Não cumprimento. Multa. Em 25-7-2014 o município foi intimado no
incidente instaurado para cumprimento da obrigação de fazer, ao passo que
a intimação da aqui agravante ocorreu em 20-4-2017; diante da inércia dos
corréus, o exequente apresentou planilha e requereu o pagamento de multa
relativa ao período de 25-7-2014 a 26-9-2017, no valor de R$-1.086.920,00
(fls. 1132/1139, aqui fls. 44/51). Instado, o agravante se manifestou por
meio de petição recebida pelo juiz como impugnação parcialmente acolhida
para parametrizar a multa (aqui fls. 52, 53/56).
3.
Obrigação de fazer. Não cumprimento. Multa
cominatória. Como visto acima, em 3-10-2013 o autor instaurou o
incidente
de
cumprimento
provisório
de
sentença
no
3000067-86.2013.8.26.0153 para que os corréus fossem compelidos a
realizar as obras sugeridas pelo perito na ação cautelar a fim de solucionar
o processo erosivo do solo e a poluição dos corpos d'água da Fazenda
Bonfim, conforme determinado na sentença. As sugestões do 'expert' foram
as seguintes: (a) redimensionamento das cacimbas existentes na área
institucional do Loteamento Santa Cruz I e terras remanescentes da
Fazenda Santa Cruz; (b) redimensionamento, restauração e instalação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
6
tubulação coletora de águas pluviais oriundas do Loteamento Santa Cruz I;
(c) redimensionamento e instalação de equipamentos para operação da
estação de tratamento de esgotos, com desativação de fossas sépticas e
instalação de dutos para conduzir o fluído tratado até o manancial à
jusante (Córrego Grande), protegendo a mina de água que abastece a
Fazenda Bonfim; ou (d) construção ou adaptação de uma estação elevatória
de esgotos no mesmo local da ETE, com bombeamento e condução do
esgoto doméstico produzido no Loteamento Santa Cruz I em direção ao
manancial (Córrego Ribeirão) receptor da totalidade de esgotos produzidos
pelo município (fls. 2/6, 377/392, aqui fls. 23/27, 28/43).
Em 10-7-2014 quando já transitado em julgado
o acórdão que mantivera a condenação, razão pela qual o cumprimento
provisório de sentença passou a assumir contornos de definitivo o juiz
determinou a intimação das corrés para que realizassem as obras sugeridas
no processo cautelar, no prazo de cento e vinte dias, sob pena de multa. A
intimação da agravante ocorreu em 20-4-2017 e, sem comprovação de
cumprimento no prazo estabelecido (120 dias), a multa semanal de
R$-700,00 passou a incidir a partir de 21-8-2017. Observo que a contagem
do prazo para cumprimento das obrigações é em dias corridos, não em dias
úteis próprios apenas da nova legislação processual; e que o cômputo do
período em que debatido o cumprimento das obrigações e a pertinência da
multa decorre da inércia da própria ré e não pode ser imputado ao Poder
Judiciário.
Neste momento o incidente fica restrito ao
cumprimento da obrigação de fazer afinal é para isso que foi instaurado
e à ciência da executada de que a multa incide nos termos da decisão
agravada enquanto não solucionado o problema. A cobrança da multa
ocorrerá oportunamente e para isso se exigirá a consolidação do valor
devido (sendo necessário definir o termo final da incidência) e a observância
do rito adequado e da forma exigida pela Corregedoria-Geral da Justiça. Por
isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, violação a princípios
constitucionais ou inadequação da via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
7
4.
Multa cominatória. Limite. Valor. A multa
cominatória possui a dupla função de incentivar o cumprimento das
obrigações e sancionar o descumprimento. O valor deve ser razoável e
proporcional para que não se onere excessivamente o apenado; e o limite
deve ser definido com cautela, pois eventualmente pode desincentivar o
cumprimento. O juiz limitou a multa ao valor da indenização que será
apurada nos autos do incidente no 3000065-19.2013.8.26.0153; é limite
expressivo (há menção à quantia de R$-4.258.188,40, aqui fls. 6), que
somente será atingido se a inércia dos executados persistir
indefinidamente. Atualmente a multa cominatória é singela
R$-700,00
por semana no período compreendido entre 19-8-2017 e a data da
suspensão do feito, para que a demora na habilitação dos sucessores não
prejudique a executada
e não implica enriquecimento sem causa do
exequente; no entanto, recomenda-se que a obrigação de fazer seja
cumprida o mais brevemente possível, evitando-se assim que chegue ao
montante estratosférico que tanto preocupa a agravante.
O valor da multa inicialmente arbitrado (um
salário mínimo por dia) foi reduzido pelo tribunal para R$-700,00 por
semana e não se entrevê pertinência em nova revisão; de qualquer forma, a
quantia não transita em julgado e o juiz poderá majorá-la ou minorá-la,
conforme seu prudente arbítrio, caso o desenrolar do incidente assim
recomende.
5.
Obrigação de fazer. Perícia. A agravante sustenta
que não se recusa a cumprir a obrigação de fazer que lhe fora imposta,
apenas aguarda definição da perícia realizada nos autos do incidente no
3000065-19.2013.8.26.0153 quanto às obras necessárias à regularização
da área; mas sem razão.
O título executivo judicial é claro ao estabelecer
duas obrigações: uma de fazer cessar o dano em curso, outra de pagar pelo
dano causado. Primeiramente os corréus devem adotar as providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204483-31.2018.8.26.0000 -Voto no
8
necessárias à contenção da erosão e poluição dos corpos hídricos da
Fazenda Bonfim; isso pode ser feito tanto por meio das soluções sugeridas
pelo 'expert' na ação cautelar preparatória, como consignado na sentença,
quanto por outros meios igualmente eficazes, como se depreende de
entendimento mais flexível; a providência, no entanto, deve ser realizada no
prazo estabelecido pela sentença, sob pena de multa. Na sequência, apurar-
se-á os danos causados ao imóvel para a quantificação dos lucros
cessantes e indenização devida ao autor; e é essa a providência que exige
produção de prova pericial. Em suma, a obrigação de fazer foi especificada
na sentença e seu cumprimento independe da perícia realizada no
incidente instaurado para finalidade diversa, a monetização do dano. É
certo que a executada pode optar por método alternativo de contenção dos
danos, desde que igualmente eficaz; mas, decorrido o prazo de cento e vinte
dias, a multa incide até que esse método seja finalmente implementado.
O voto é pelo desprovimento do agravo da
executada, com as observações do acórdão.
TORRES DE CARVALHO
Relator